Tribunal: TJBA
Processo: 0009598-07.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0009598-07.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Maria Carolina Bacelar Viana e outros

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MENÇÃO A LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
SITUAÇÃO QUE A
BARCA. TÃO SOMENTE, A CARREIRA DE FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO.
CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Configurado lapso material no acórdão embargado ao mencionar o piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) como parâmetro remuneratório para a carreira de Fiscal Estadual Agropecuário, o que não guarda pertinência com o título executivo judicial.

3. No entanto, a correção não altera o conteúdo decisório, limitando-se a expurgar referência equivocada, permanecendo hígido o entendimento de que eventual diferença remuneratória deve ser satisfeita mediante VPNI, preservado o valor fixado em 8,5 salários-mínimos.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para retificação do erro material, mantidos os demais fundamentos do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009598-07.2016.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e
embargada Maria Carolina Bacelar Viana e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em ACOLHER, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Salvador,.